Tribunal: TJSP
Processo: 1529470-31.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso material com os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recursos defensivos – Preliminar – Violação ao princípio do juiz natural – Rejeição – Obediência ao art. 132 do antigo CPC – Precedente – Prejuízo não demonstrado – Absolvição pretendida –

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso material com os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recursos defensivos – Preliminar – Violação ao princípio do juiz natural – Rejeição – Obediência ao art. 132 do antigo CPC – Precedente – Prejuízo não demonstrado – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas com relação a todos os delitos – Vítimas dos roubos seguras ao confirmar os fatos – Reconhecimento seguro de ambos os réus em solo policial e de apenas um deles (Hélio) em Juízo – Ofendidas que atestaram judicialmente que o apontamento de autoria ofertado em Delegacia se deu de modo seguro – Recorrentes presos em flagrante poucas horas após os roubos, na posse do veículo subtraído, o qual ostentava placas adulteradas – Roubos bem delineados – Dolo exigido à caracterização do crime de receptação devidamente demonstrado nos autos – Desclassificação para a modalidade culposa rechaçada – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor igualmente atestada nos autos – Condenação mantida – Impossível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo dos roubos – Apreensão e perícia do armamento prescindíveis – Precedentes – Dosimetria – Penas-base dos roubos aumentadas em 1/3 – Manutenção – Acréscimo bem justificado e consentâneo ao caso concreto – Reprimendas inalteradas – Abrandamento do regime prisional descabido – Inteligência do art. 33, § 2o, "a", CP – Apelos desprovidos.